Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-34.2016.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR
– Pretensão à devolução de geradores que foram emprestados a ré – Comodato verbal – Demonstração do negócio jurídico entabulado entre as partes - Ocorrência - Prova documental e oral suficientes- Procedência da ação- Necessidade:

- É de rigor a procedência da ação de obrigação de fazer, consubstanciada na devolução de geradores que foram emprestados pela autora

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR
– Pretensão à devolução de geradores que foram emprestados a ré – Comodato verbal – Demonstração do negócio jurídico entabulado entre as partes - Ocorrência - Prova documental e oral suficientes- Procedência da ação- Necessidade:

- É de rigor a procedência da ação de obrigação de fazer, consubstanciada na devolução de geradores que foram emprestados pela autora à ré, por Comodato verbal, se pela prova documental e testemunhal produzida nos autos, restou negócio jurídico entabulado entre as partes e a negativa da ré em devolve-los.

RECURSO PROVIDO.